Tribunal: TCU
Processo: 009.806/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10205/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de pensão civil da Sra. Marcia Regina Belfort Salgueiro emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram a acumulação irregular de cargos públicos por parte do instituidor, bem como a ausência dos ajustes no valor da pensão previstos no artigo 24, §1o, inciso II, e §2o, da Emenda Constitucional 103/2019, razões pelas quais opinaram pela ilegalidade do ato, com a consequente negativa de registro; Considerando que a aposentadoria do instituidor foi julgada ilegal pelo Acórdão 10074/2017-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em decorrência da acumulação de três cargos de médico, um pelo Ministério da Saúde, outro pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Maranhão e um terceiro junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Luís, em afronta ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; Considerando que não há informações quanto ao deslinde da acumulação irregular de cargos por parte do instituidor; Considerando que a pensão foi concedida à beneficiária com base nos proventos de aposentadoria do instituidor, sem os ajustes de valores previstos no artigo 24, §1o, inciso II, e §2o, da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor da Sra. Marcia Regina Belfort Salgueiro, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.806/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Marcia Regina Belfort Salgueiro (XXX.302.293-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.